Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Processo : 0710244-77.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista o princípio da cooperação e a informação nos autos de indisponibilidade dos sistemas, concedo o prazo derradeiro de 2 (dois) dias à agravante para o cumprimento integral da determinação constante do Id. 15809836. Intime-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator